Tribunal: TJMT
Processo: 0025573-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025573-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – INSURGÊNCIA RECURSAL EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS – TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.” (N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

2.
“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na Ação de Cobrança no 0025573-46.2014.8.11.0041 ajuizada por
GILSON FARID DA CUNHA BARROS
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 461.190,24 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e noventa reais e vinte e quatro centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda, determinou que a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).

Como causa de pedir recursal, alega o Apelante a ocorrência da prescrição quinquenal relativas aos períodos de 1984, 1985, 1986, 1987, 1993, 1994, 2010, 2011 e 2012, bem como se insurgindo em relação à correção monetária e os juros aplicados na sentença ao fundamento que independente da condenação imposta contra a Fazenda Pública, aplica-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal e não sendo esse o entendimento, requer que quanto à correção monetária seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 1676765.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 5665509 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou, preliminarmente, a
prescrição da pretensão inicial ao argumento que
o período aquisitivo da licença prêmio almejado nos autos inicia a contagem do prazo prescricional, isto é, na data prevista para a sua fruição, razão pela qual as licenças prêmios, referente aos períodos de
1984, 1985, 1986, 1987, 1993, 1994, 2010, 2011 e 2012
,
estão prescritas.

Razão não assiste a parte Apelante, uma vez que
é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

(N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO- PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DATA DA APOSENTADORIA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o prazo para requerer a indenização em pecúnia de férias e licença prêmio não usufruídas, tem início a partir do ato de aposentadoria do servidor.
Se o requerimento de indenização foi protocolizado dentro do prazo quinquenal não há que se falar em implementação do prazo prescricional.

(N.U 1011866-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Logo, considerando que o apelado foi aposentado em 10/03/2014 e a presente ação foi ajuizada em 04/06/2014, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na Ação de Cobrança no 0025573-46.2014.8.11.0041 ajuizada por
GILSON FARID DA CUNHA BARROS
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 461.190,24 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e noventa reais e vinte e quatro centavos) a título de licença-prêmio e férias não usufruídas, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda, determinou que a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
GILSON FARID DA CUNHA BARROS
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

O pleito inicial restou acolhido pela sentença proferida em 20/07/2018. Irrresignado, o apelante apresentou o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação
que no mérito se restringe à correção monetária e aos juros aplicados na sentença
.

Com efeito, no que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.

(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos da tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020